Tribunal: STF
Processo: Rcl 32897
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. NÃO CONTRARIA A SÚMULA VINCULANTE 10 O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL REALIZADO POR JUÍZES DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, QUE INDEPENDE DE PRÉVIA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL AO QUAL ESTEJA VINCULADO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O controle de constitucionalidade incidental, realizado pelos juízes singulares, independe de prévia declaração de inconstitucionalidade pelo Tribunal ao qual o magistrado está vinculado.



    II – Agravo ao qual se nega provimento.